Tribunal: TJSP
Processo: 2243582-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que indefere restituição de valores levantados por terceiros não integrantes da lide - Comunicação do bloqueio em tempo hábil à depositária dos valores, sem tempo suficiente para o efetivo cumprimento - Determinação de bloqueio não cumprido em razão de problemas operacionais derivados da exiguidade de prazo entre a ordem judicial

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que indefere restituição de valores levantados por terceiros não integrantes da lide - Comunicação do bloqueio em tempo hábil à depositária dos valores, sem tempo suficiente para o efetivo cumprimento - Determinação de bloqueio não cumprido em razão de problemas operacionais derivados da exiguidade de prazo entre a ordem judicial e o efetivo levantamento - Negligência ou falha na prestação de serviços não evidenciada - Inviabilidade de compelir a instituição financeira a restituir os valores - Decisão confirmada - Recurso desprovido.